Tribunal: TJSP
Processo: 0006789-30.2019.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/08/2020

Data de publicação:

21/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA – Inativo – Pretensão ao recebimento de reajuste de 14% relativo ao Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003 – Possibilidade – Filiação do ferroviário ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana demonstrada - Sindicato que estava entre os que receberam o pretendido reajuste – Inteligência do art. 40, § 8o da CF, Decreto 35.530/59 e Lei 9.343/96

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA – Inativo – Pretensão ao recebimento de reajuste de 14% relativo ao Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003 – Possibilidade – Filiação do ferroviário ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana demonstrada - Sindicato que estava entre os que receberam o pretendido reajuste – Inteligência do art. 40, § 8o da CF, Decreto 35.530/59 e Lei 9.343/96 – Aplicação da Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso do autor provido, recurso do réu e a remessa necessária desprovidos.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
Registro: 2020.0000670016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0006789-30.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
DOMINGOS AGOSTINHO (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu e à remessa necessária.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
Voto no 17.642
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelantes : DOMINGOS AGOSTINHO e OUTRO
Apelados : ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
Comarca : SÃO VICENTE
Juiz de 1o Grau: FÁBIO FRANCISCO TABORDA
APELAÇÃO FEPASA Inativo Pretensão ao recebimento
de reajuste de 14% relativo ao Dissídio Coletivo TST DC
92.590/2003
Possibilidade
Filiação do ferroviário ao
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da
Zona Sorocabana demonstrada - Sindicato que estava entre os
que receberam o pretendido reajuste Inteligência do art. 40, §
8o da CF, Decreto 35.530/59 e Lei 9.343/96 Aplicação da
Assunção
de
Competência
na
Apelação
no
0011350-37.2012.8.26.0269 Precedentes desta C. Câmara
Sentença reformada Recurso do autor provido, recurso do
réu e a remessa necessária desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas nos
autos da ação visando à condenação da ré ao pagamento ao
autor, ex-ferroviário aposentado da antiga FEPASA, do
reajuste
salarial
de
14%,
a
partir
de
01.05.2003,
reconhecido pelo V. Acórdão do C. Tribunal Superior do
Trabalho no julgamento do Dissídio Coletivo TST DC
92.590/2003, tendo a ação sido julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 494/506.
Recorre o autor (fls. 529/542), pugnando,
em resumo, pela reforma da r. sentença para conceder
integralmente o pedido da inicial. Alega que preenche os

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
requisitos de admissibilidade fazendo jus ao reajuste do
benefício de complementação, com a recomposição salarial
na proporção de 14%, definida no V. Acórdão do TST, pois,
comprovou de forma inequívoca que sua admissão na Estrada
de Ferro da Região Sorocabana, sucedida pela FEPASA e pela
RFFSA, foi anterior a 31/10/1969, conforme cópia da CTPS
juntada à petição inicial. Ressalta não merecer respaldo
qualquer alegação sobre compensação aventada, pois não há
documentos comprobatórios de tal arguição, ou seja, nada
se tem nos autos que demonstre a ocorrência do aludido
reajuste na época.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo
(fls. 543/562), sustentando, em preliminar, prescrição do
fundo de direito. No mérito, busca a improcedência da
ação. Subsidiariamente, pugna pela compensação do reajuste
de 10% pago em 2.003, destacando pouco importar se o mesmo
foi determinado em outro dissídio; o fundamental é que
ostenta o mesmo fato gerador, o que se confirma por sua
retroatividade a janeiro de 2003.
Somente a ré apresentou contrarrazões
(fls. 568/579).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. O autor, aposentado da extinta FEPASA,
ajuizou ação visando obter a condenação da ré ao pagamento
da diferença relativa à aplicação do reajuste de 14%
adquirida pelos funcionários da ativa dos dez sindicatos
que fizeram parte do Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003,

4
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
devendo ser aplicado aos seu benefício de complementação
de aposentadoria, desde maio de 2003 até a efetiva
implementação em folha com reflexos sobre as demais verbas
salariais.
Inicialmente
distribuídos
perante
a
Justiça do Trabalho, os autos foram remetidos à Justiça
Estadual, dada a declaração da incompetência absoluta para
a causa (fls. 466/471).
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedente a ação para “condenar a ré a conceder o autor o
reajuste de 14% previsto no Dissídio Coletivo TST no
92.590/2.003, a partir de 01/05/2003, implementando as
diferenças em folha de pagamento de complementação de
proventos, deduzido o percentual de 10% do mesmo período,
nos termos da fundamentação; e, b) a pagar, em favor do
inativo, as parcelas pretéritas advindas do acolhimento do
item precedente, incluindo seus reflexos sobre as demais
verbas de natureza remuneratória, observada a prescrição
quinquenal (Súmula no 85 do C. Superior Tribunal de
Justiça)”.
Ambas as partes se insurgiram contra a r.
sentença em razões de apelos.
2. De início, afasta-se a preliminar
alegada pela ré, quanto à prescrição do fundo de direito,
porquanto aplicável à hipótese a Súmula no 85 do E.

5
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
Superior Tribunal de Justiça1, eis que se cuida de
prestação continuada, afastando-se, assim, a preliminar.
3. A Turma Especial-Público deste E.
Sodalício, no incidente de Assunção de Competência na
Apelação
no
0011350-37.2012.8.26.0269,
julgado
em
27/11/2015, assim decidiu:
Apelação Cível
Suscitada Assunção de Competência
nos termos do art. 555, § 1o, do Código de Processo
Civil Admissibilidade, reconhecida a relevância da
questão de direito, o interesse público e a
existência de divergência entre as Câmaras de Direito
Público deste Tribunal. Ferroviário aposentado da
antiga FEPASA - Complementação de aposentadoria nos
termos do art. 4o da Lei no 9.343/96 Pretensão ao
reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da
Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos

Impossibilidade, no caso. Sucessão apenas parcial da
FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os
sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana,
conforme art. 2o da Lei no 9.342/96 - Incorporação do
restante
da
malha
ferroviária
paulista
à
Rede
Ferroviária Federal, nos termos do art. 3o, com
destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com subsequente
transferência à FERROBAN no final de 1998 - Atuação
paralela de diversos sindicatos de ferroviários no
Estado, com celebração de acordos independentes com
as empresas sucessoras da FEPASA. Obrigação do Estado
limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96,
que determina reajustes respeitando "os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários",
ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários -
Definição de categoria paradigma que deve respeitar a
1 STJ
Súmula n.o 85: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”.

6
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
região sindical em que trabalhava o beneficiário.
Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo
providos. (grifo nosso)
Extrai-se,
pois,
do
incidente,
o
entendimento firmado segundo o qual se faz imprescindível
definir a categoria paradigma do ferroviário, respeitando
a sua base territorial sindical, ainda que se trate de
mesma categoria profissional.
A Lei Estadual no 9.343/96, estabelece em
seu artigo 4o, § 2o, a garantia à complementação dos
proventos das aposentadorias e pensões seguindo os índices
e datas estabelecidos em acordo ou convenção da categoria:
Artigo 4.o Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos
das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual
específica
e
do
Contrato
Coletivo
de
Trabalho 1995/1996.
(...)
§ 2.o Os reajustes dos benefícios da complementação e
pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão
fixados, obedecendo os mesmos índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou
dissidio
coletivo
na
data-base
da
respectiva
categoria dos ferroviários.
É certo que, por dissídio coletivo ou
acordo coletivo de trabalho, a outorga de reajuste
salarial aos servidores em atividade, em caráter geral,
deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas,
nos termos do Estatuto dos Ferroviários (Decreto no
35.530/59), em seus artigos 192 e 193, que determinam o
aumento de proventos em qualquer caso de reajuste geral.
Ainda que assim não fosse, a Constituição

7
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
Federal, no artigo 40, § 8o, ordena que se estendam aos
aposentados
e
pensionistas
quaisquer
benefícios
ou
vantagens concedidos aos servidores da ativa, redação que
foi mantida pela Emenda Constitucional no 41/03, em seu
artigo 7o.
Com efeito, a concessão do benefício,
conforme as diretrizes traçadas na Assunção de Competência
mencionada, deve-se observar a definição da categoria
paradigma dos respectivos ferroviários, respeitando a base
territorial sindical, sob pena de se criar sistema híbrido
ao se adotar paradigma diverso a que pertença a categoria
do funcionário.
4. Fixadas tais premissas, passa-se a
análise do caso concreto.
O autor pleiteia o reajuste salarial de
14% concedido aos ferroviários ativos dos sindicatos
participantes do Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003.
Do relativo acordo homologado, fizeram
parte dez entidades sindicais, dentre eles o Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo,
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da
Zona Mogiana, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias
da
Zona
Sorocabana
e
Sindicato
dos
Trabalhadores
em
Empresas
Ferroviárias
da
Zona
Araraquarense (fls. 173/192).
E, conforme a documentação acostada aos
autos, constata-se que o autor comprovou estar filiado ao
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da
Zona Sorocabana (fls. 37).

8
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
Portanto, contemplados os ferroviários
deste Sindicato com o reajuste de 14% concedido pelo
Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003, e sendo o autor, ex-
ferroviário filiado a essa entidade, faz jus ao reajuste
pleiteado.
Em relação à compensação de 10%, com
razão o autor, na medida em que não foi juntado aos autos
nenhum demonstrativo de pagamento referente ao período do
pretendido
reajuste
de
14%
concedido
pelo
Dissídio
Coletivo TST DC 92.590/2003.
Acerca do assunto curial a transcrição de
trecho do v. acórdão proferido em caso análogo ao
presente, pela Exma. Des.a Luciana Bresciani nos autos do
processo n.o 0012468-82.2013.8.26.0408:
“(...)
Na espécie, contudo, o Estado, ora apelante, não
apresentou
qualquer
documento
a
demonstrar
o
cumprimento do quanto assegurado pelo C. TST no
âmbito daquele processo. Refere-se, apenas e tão
somente, a índices diversos e concedidos em período
diferente daquele aqui discutido.
Como bem observa o MM. Juiz sentenciante, a
Administração Pública pode, a princípio, pretender
albergar, sob o manto do princípio da legalidade,
situações como a dos autos, em que se
pretende
imputar
pagamento
considerando
valores
satisfeitos sob títulos percentuais e épocas diversos
do objeto da inicial.
No entanto, havendo divergência entre os percentuais
e as datas-bases dos acréscimos salariais, bem como,
frise-se, à míngua de qualquer documento apto a
provar a alegada quitação, forçoso reconhecer que o
reajuste invocado pelo réu, em verdade, é outro. Com
efeito, a relação apresentada pelo Estado, ora
apelante, discrimina aumento de 10%, pago em junho de
2005, retroativo a janeiro de 2003 (fls. 102), ao

9
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
passo que o índice fixado no referido dissídio foi de
14%, a partir de maio de 2003 (fls. 45). Trata-se, ao
que
consta,
de
parcelas
com
distintos
fatos
geradores, de tal sorte que sequer há se falar em
compensação ou bis in idem.
Assim, os autos trazem a comprovação pela autora de
seu direito ao recebimento do reajuste requerido,
enquanto o réu não se desincumbiu a contento do ônus
de
demonstrar
fato
impeditivo,
modificativo
ou
extintivo do direito da autora. (...)”
Ou seja, a ré não se desincumbiu de seu
ônus processual de comprovar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, nos termos do disposto
no artigo 373, inciso II, do CPC.
Sendo assim, curial a reforma da r.
sentença, nesse ponto, para julgar procedente a presente
demanda.
Neste sentido, decidiu esta C. Corte em
casos análogos:
APELAÇÃO.
FEPASA.
Complementação
de
pensão.
Prescrição restrita às parcelas vencidas mais de
cinco anos antes do ajuizamento da ação. Superior
Tribunal de Justiça, Súmula 85. Estabelecido pela
Turma
Especial,
no
Incidente
de
Assunção
de
Competência
no
0011350-37.2012.8.26.0269,
que
os
reajustes de complementação de aposentadoria e de
pensões oriundas da extinta FEPASA devem ser feitos
segundo a região sindical do último posto de trabalho
do antigo funcionário. Reajuste de 14%, concedido ao
pessoal da ativa, a partir de 01-05-2003, pelo
Dissídio Coletivo TST 92590/2003, por conta do
congelamento dos vencimentos dos ferroviários de 1998
a 2003. Falecido funcionário, esposo da autora, que
era vinculado ao sindicato da Zona Sorocabana.
Reajuste distinto e sem vinculação com os que foram
concedidos à classe ferroviária do autor, em razão de
acordo coletivo, de 10% a partir de 01-01-2003 e de
8,72% a partir de 01-01-2004. Reajuste que deve ser
estendido à complementação de pensão da autora, com

10
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
recomposição das correspondentes diferenças desde
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em
virtude
da
prescrição
quinquenal,
sendo
os
correspondentes valores com correção monetária dos
respectivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de
mora, a partir da citação para os vencimentos
anteriores a ela e de cada vencimento que for
posterior, segundo a remuneração das cadernetas de
poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso
provido
para
julgar
procedente
a
demanda,
com
honorários advocatícios fixados, também pelo trabalho
e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento
do valor da condenação.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001362-79.2019.8.26.0581;
Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de São Manuel - 2a
Vara;
Data
do
Julgamento:
13/07/2020;
Data
de
Registro: 13/07/2020)
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. Descabimento. Questão
que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO. Ferroviários inativos e pensionistas.
Complementação de aposentadoria. Aplicação do mesmo
regime relativo às relações sucessivas ou de execução
diferida. Súmula no 85 do STJ. Prescrição quinquenal
que só atinge as parcelas e não o direito à revisão
do benefício previdenciário. Prejudicial de mérito
rejeitada. PREVIDENCIÁRIO. Aposentados e pensionistas
da extinta Fepasa. Pretensão à incorporação do
percentual de 14% relativo ao Dissídio Coletivo de
Trabalho firmado em 2003 com os empregados em
atividade, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana e outros. Possibilidade. Inteligência do
art. 40, § 8o da CF, Decreto no 35.530/59 e da Lei no
9.343/96. Aplicação do reajuste nos termo do art. 4o,
§ 2o da lei estadual no 9.343/96. Aplicação do
decidido
na
Assunção
de
Competência
no
0011350-37.2012.8.26.0269, nos moldes do art. 927, V
do NCPC. Inexistência de violação a Súmula Vinculante
no 37 do STF. Sentença de procedência mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo conforme
a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1o-F
da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos
termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357.

11
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0006789-30.2019.8.26.0590 R
Termo a quo da correção monetária que é a data em que
cada pagamento deveria ter sido efetuado e dos juros
de mora a data da citação. Sentença reformada neste
aspecto. Recurso voluntário e reexame necessário
parcialmente providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
0006685-
92.2014.8.26.0079;
Relator
(a):
Claudio
Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Botucatu - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/04/2016; Data de Registro: 28/04/2016)
Sobre
os
atrasados,
observada
a
prescrição quinquenal, incidem juros de mora a partir da
citação, conforme dispõe a Lei no 11.960/09, e correção
monetária desde o vencimento de cada parcela mensal, nos
termos do RE no 870.947/SE (Tema no 810).
E, para fins do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, arbitram-se os honorários
recursais em mais 3% do valor atualizado da condenação
(artigo 85, §3o, inciso I, do CPC), excetuadas as parcelas
vincendas.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso do autor e nego provimento ao
recurso do réu e à remessa necessária.
RENATO DELBIANCO
Relator